Tribunal: CARF
Processo: 10510.002437/2005-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.002437/2005-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.913 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
4 ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, em negar-
lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho (relator), Pedro Paulo
Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.002437/2005-02
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.913 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.002437/2005-02

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2001, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
“Fazenda Mato Queimado” (NIRF 1.292.341-9), localizado no Município de Estância - SE,
tendo em vista glosa da Área de Preservação Permanente (APP) de 1.096,4 hectares, por falta de
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Em sessão plenária de 10/03/2010, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2801-00.386 (fls. 175/180), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - 1TR
Exercício: 2001
AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Comprovada, mediante documentação hábil, a existência da área declarada e
comunicação a órgão de fiscalização ambiental, cabe restabelecer as informações
prestadas na DITR.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os Membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Os Conselheiros Tânia Mara
Paschoalin, José Evande Carvalho Araújo e Amarylles Reinaldi e Henriques Resende
votaram pelas conclusões.
O processo foi recebido na PGFN em 29/05/2015 (Despacho de Encaminhamento
de fl. 181) e, em 08/07/2015 (Despacho de Encaminhamento de fl. 194), a Fazenda Nacional
interpôs o Recurso Especial de fls. 182/193, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, visando rediscutir a
necessidade de apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para
exclusão da Área de Preservação Permanente (APP) da tributação do Imposto Territorial
Rural (ITR) do exercício de 2001.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 17/04/2017
(fls. 198/202).
À guisa de paradigma, foram apresentados os Acórdãos no 391-00.037 e no 211-
002.487, cujos excertos das ementas relacionados à matéria transcreve-se:
Acórdão n.o 391-00.037
ASSUNTO : IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício : 2002
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO LIMITADA.
COMPROVAÇÃO. ADA INTEMPESTIVO.
O contribuinte não logrou comprovar a protocolização tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental - ADA junto ao Ibama ou órgão conveniado, em razão do que restam não
comprovadas as áreas declaradas de Preservação Permanente e de Utilização Limitada
para fins de exclusão da área tributável, nos termos da legislação aplicável.
A averbação à margem da matrícula do imóvel não supre a exigência legal de
apresentação tempestiva do ADA.

Acórdão n.o 2101-002.487
ASSUNTO : IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.913 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.002437/2005-02

Exercício : 2005
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. INTEMPESTIVO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do
ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a comprovação de que foi requerido ao
IBAMA a expedição de Ato Declaratório Ambiental (ADA). Como a lei não fixou
prazo para a obrigação, é possível admitir a apresentação do documento até o início da
ação fiscal. Hipótese em que o contribuinte apresentou o ADA intempestivamente, após
o início da ação fiscal.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- da análise das alegações e da documentação apresentada pelo contribuinte, com
a finalidade de justificar as Áreas de Preservação Permanente, confirma-se o não cumprimento
da exigência da apresentação de ADA perante o Ibama ou órgão conveniado, relativamente ao
ITR do exercício de 2001;
- a Lei no 9.393/96, prevê a exclusão das Áreas de Preservação Permanente e
Reserva Legal da incidência do ITR, no art. 10, inciso II;
- o primeiro ponto que se deve destacar, no tocante às Áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal, é que o citado dispositivo legal trata de concessão de benefício
fiscal, razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com o art. 111 do Código
Tributário Nacional;
- assim, para efeito da exclusão das Áreas de Preservação Permanente e Reserva
Legal da incidência do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento formal
da área como tal, específica e individualmente, apresentando o ADA respectivo ou
protocolizando requerimento de ADA perante o Ibama ou em órgãos ambientais delegados por
meio de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a
entrega da declaração;
- a exigência do ADA encontra-se consagrada na Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1o, com a redação dada pelo art. 1o, da Lei no 10.165, de 2000, já em vigor para o ITR do
exercício de 2001;
- de fato, esse diploma reiterou os termos da Instrução Normativa no 43/97, e atos
posteriores, no que concerne ao meio de prova disponibilizado aos Contribuintes para o
reconhecimento das Áreas de Preservação Permanente e de Utilização Limitada, com vistas à
redução da incidência do ITR;
- assim, a obrigatoriedade de apresentação do ADA ou do protocolo de
requerimento para sua emissão é exigência que sempre decorreu da legislação tributária e,
atualmente, encontra previsão expressa no art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, em vigor a
partir de 27/12/2000, em tudo se aplicando ao ITR do exercício de 2001, tal como é o caso dos
autos;
- o que não é exigido do declarante é a prévia comprovação das informações
prestadas, assim o contribuinte preenche os dados relativos às Áreas de Preservação Permanente
e de Utilização Limitada, apura e recolhe o imposto devido, e apresenta a sua DITR, sem que lhe
seja exigida qualquer comprovação naquele momento; no entanto, caso solicitado pela Secretaria
da Receita Federal, o contribuinte deverá apresentar as provas das situações utilizadas para
dispensar o pagamento do tributo;
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.913 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.002437/2005-02

- nos termos do art. 17 da IN SRF no 60/01 c/c art. 10 do Decreto no 4.382/02, para
se valer do benefício, o contribuinte deve protocolar requerimento do Ato Declaratório junto ao
IBAMA;
- o exercício do direito do contribuinte está atrelado a uma simples declaração
dirigida ao órgão ambiental competente, tratando-se, por evidente, de norma amplamente
favorável ele, que, na hipótese de sua ausência, estaria sujeito a meios de prova notadamente
mais complexos e dispendiosos, como, por exemplo, laudos técnicos elaborados por peritos;
- o direito ao benefício legal deve estar documentalmente comprovado, e o ADA,
apresentado tempestivamente, é o documento exigido para tal fim;
- registre-se que, no presente processo, não se discute a materialidade, ou seja, a
existência efetiva da Área de Preservação Permanente; o que se busca é a comprovação do
cumprimento, tempestivo, de uma obrigação prevista na legislação, referente à área de que se
trata, para fins de exclusão da tributação;
- no caso dos autos, o contribuinte apenas protocolizou o ADA após o início da
ação fiscal, descaracterizando sua espontaneidade na declaração da área objeto da controvérsia.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o recurso,
reformando-se a decisão recorrida.
Cientificado em 26/05/2017 (AR à fl. 229), o contribuinte, em 12/06/2017,
apresentou Contrarrazões (fls. 211/218), com as seguintes alegações:
- foram adotados todos os procedimentos exigidos pela legislação vigente à época
do fato gerador, para o gozo da isenção do ITR;
- o procedimento adotado embasou-se no artigo 10, §7o, da Lei no 9.303/96, com
alterações promovidas pela MP no 2.166-67;
- a redação do artigo 10, §7o, da Lei no 9.303/96 é posterior ao advento da Lei no
10.165/00, que incluiu o art. 17-O, §1o à Lei 6.938/81, trazendo em seu corpo a exigência da
apresentação do ADA;
- a regra inserida no ordenamento através do §7o do art. 10, da Lei no 9.303/96
revogou a norma mais velha, qual seja, aquela vinculada pelo art. 17-O, e esta ultima não
condiciona o gozo da isenção à apresentação do ADA e não prevê qualquer prazo para a sua
apresentação;
- a existência da área de preservação permanente restou devidamente comprovada
através de laudo técnico e posterior averbação na matrícula do imóvel;
- o direito à isenção de ITR sobre a área de preservação permanente decorre da lei
e, restando comprovada a sua existência, o atraso na apresentação de ato meramente declaratório
não poderá ser óbice ao gozo do beneficio, sob risco de ofensa ao principio da verdade material;
- o laudo apresentado, bem como a averbação realizada e o ADA protocolado não
foram objeto de questionamento pelo IBAMA ou por qualquer órgão administrativo, motivo pelo
qual a situação fática permaneceu imutável com o decurso do tempo.
Ao final, o contribuinte pede que seja negado provimento ao recurso.

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.913 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.002437/2005-02

Voto Vencido
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
O processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de
2001, relativo ao imóvel denominado “Fazenda Mato Queimado”, localizado no Município de
Estância - SE, tendo em vista glosa da Área de Preservação Permanente (APP) de 1.096,4
hectares, por falta de apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
O Recurso Especial visa rediscutir a necessidade de apresentação tempestiva do
Ato Declaratório Ambiental (ADA), para exclusão da mencionada área da tributação do Imposto
Territorial Rural (ITR).
Examinando-se a legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei n°
10.165, de 2000, foi alterada a redação do § 1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, que tornou
obrigatória a utilização do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de redução do valor a
pagar do ITR. Assim, a partir do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal,
portanto é legítima, conforme a seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
É certo que, no caso da APP, trata-se de acidentes geográficos já existentes na
natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da
área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o lançamento se
reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR,
este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), a fruição do benefício está
condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a
forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses
após a data de entrega da DITR. Contudo, tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na
natureza, este Colegiado consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA protocolado
antes do início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do Contribuinte.
Entretanto, no presente caso, a glosa da APP é relativa ao exercício de 2001,
porém o ADA somente foi protocolado em 24/08/2005 (fls. 20), sendo que o início da ação fiscal
foi cientificado ao Contribuinte em 10/08/2005 (fl. 10).
Assim, o recurso deve ser provido, restabelecendo-se a glosa de 1.096,4 hectares,
a título de Área de Preservação Permanente (APP), no exercício de 2001.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.913 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.002437/2005-02

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Voto Vencedor
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
No mérito, divergi do bem fundamentado voto do ilustre Relator, conforme as
razões que passo a expor.
Discute-se nos autos se é necessária a apresentação de ADA para o
reconhecimento da área de preservação permanente.
Pois bem. Depois de reiterados julgamentos, do STJ, favoráveis aos contribuintes
a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer
PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos,
bem como desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e
pertinência com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.913 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.002437/2005-02

de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do STJ,
de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o, da
Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a
partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o
qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.913 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.002437/2005-02

até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP e a ARL, diante da pacificação
da jurisprudência do STJ. Vale observar, ademais, que tal questão também está pacificada no
âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito
dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição do Parecer PGFN/CRJ
1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua observância até como
forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção
da confiança.
No caso concreto, o LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA PARA AVERBAÇÃO
DE RESERVA LEGAL de efl. 163, do IBAMA, expressamente registra a existência de 1400,42
hectares de área de preservação permanente. Trata-se, a propósito, de documento público, que
tem presunção de veracidade e autenticidade, presunção não afastada pela autoridade e nem pelo
acórdão da DRJ. Logo, a decisão recorrida não merece qualquer reparo e deve ser integralmente
mantida, de modo que deve ser desprovido o apelo especial da Fazenda Nacional.

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.913 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.002437/2005-02

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital